Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720894-52.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ELSON SOUZA LEITE AGRAVANTE: HELDER CUNHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELDER CUNHA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em sede de cumprimento de sentença requerido por ELSON SOUZA LEITE em face do agravante e JOSÉ HUMBERTO DA COSTA (processo n. 0705310-61.2020.8.07.0005), que deferiu o processamento do feito, sem deliberar sobre a alegação de prescrição do crédito formulada pelo ora recorrente. Diz, em suma, que o Juízo de origem deixou de se pronunciar sobre o tema, que pode ser ventilado a qualquer tempo, e reafirma a ocorrência de prescrição quinquenal na hipótese, considerando o período transcorrido entre a data em que o débito deveria ter sido pago e a citação do devedor. Requer o agravante, assim, a concessão de liminar para que seja suspensa qualquer constrição sobre bens. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, todavia, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão do feito na origem, porquanto não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a tanto não se prestando o temor genérico de que possa vir a sofrer restrição patrimonial no período. A rigor, ao lado do rito abreviado que se confere ao agravo de instrumento, há de se considerar a possibilidade de reversão em caso de decisão favorável no mérito recursal. Desse modo, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator